Tribunal: TJMT
Processo: 0004283-76.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004283-76.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONIVON MIRANDA - CPF: 420.644.141-34 (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES - CPF: 013.522.321-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCIANA DE SOUZA - CPF: 738.490.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JUNIOR RIBEIRO FERREIRA - CPF: 036.265.571-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA – INADMISSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA

–
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Revela-se improcedente o pleito de absolvição dos apelantes em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente. Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal, ameaça e cárcere privado com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações da vítima que apontam que eles, de forma livre e consciente, agrediram-na com chutes e tapas causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, bem como a ameaça e a manutenção da vítima por mais de 02 (duas) horas em cárcere privado, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório.

Não há que se falar em ausência de prova para condenação do agente pelo crime de cárcere privado, se a decisão condenatória encontra amparo na palavra da vítima corroborada com as demais provas coligidas aos autos, evidenciando-se preenchidos os elementos objetivo (privar alguém de sua liberdade) e subjetivo específico (dolo).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0004283-76.2020.8.11.0004 que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
Joaquim Rogério Sousa Pires
e
Ronivon Miranda
foram condenados por infringência aos dispostos nos artigo 129, caput, artigo 147, caput e artigo 148, caput, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena, respectivamente, de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto; e Ronivon Miranda à pena de 05 (cinco) meses de detenção e 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto (id. 96425970, p. 65/69).

Não se conformando com os termos da sentença,
Joaquim Rogério Sousa Pires
e
Ronivon Miranda
, interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões pleiteiam suas absolvições, pois o depoimento da vítima em sede policial e em juízo apresentam versões distintas, demonstrando que a vítima não apresenta relato verossímil. Ainda, afirmam que há a presença da causa de exclusão de ilicitude da legítima defesa, uma vez que a vítima (Sebastião) chegou até o local apontando uma faca e ameaçando Joaquim, sendo que este e Ronivon na tentativa de resguardarem sua integridade física, lhes desferiram alguns socos e tiraram a faca de seu poder (id. 96425970, p. 99/107).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (id. 96425974).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 101621966), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Acusados condenados nas penas dos crimes descritos nos artigos 129, caput, e 147, caput, todos do Código Penal – Inconformismo – Requer a absolvição pelo crime de lesão corporal e ameaça por insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório – Impossibilidade – Autoria e materialidade assaz comprovadas pelas declarações da vítima – Em crimes desta natureza a palavra da vítima que merece especial relevância, máxime quando coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos – Crime de ameaça é crime formal – Consumação com o conhecimento da ameaça pela vítima – Sentença condenatória que deve ser mantida –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joaquim Rogério Sousa Pires
e
Ronivon Miranda
, contra os termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.o 0004283-76.2020.8.11.0004 que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual foram condenados por infringência aos dispostos nos artigo 129, caput, artigo 147, caput e artigo 148, caput, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena, respectivamente, de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto; e Ronivon Miranda à pena de 05 (cinco) meses de detenção e 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto (id. 96425970, p. 65/69).

No mérito das razões recursais, objetiva suas absolvições, pois o depoimento da vítima em sede policial e em juízo apresentam versões distintas, demonstrando que a vítima não apresenta relato verossímil. Ainda, afirmam que há a presença da causa de exclusão de ilicitude da legítima defesa, uma vez que a vítima (Sebastião) chegou até o local apontando uma faca e ameaçando Joaquim, sendo que este e Ronivon na tentativa de resguardarem sua integridade física, lhes desferiram alguns socos e tiraram a faca de seu poder (id. 96425970, p. 99/107).

Narra a denúncia que os denunciados no dia 16 de maio de 2020, pouco após as 14h00min, nas dependências da residência do acusado Joaquim Rogério, situada na Rua São Benedito, no 1795, próximo ao Lava Jato do Daniel, Bairro São João, nesta cidade, previamente conluiados entre si, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas, um aderindo à conduta do outro, ofenderam a integridade corporal da vítima Sebastião Júnior Ribeiro Ferreira, por motivo torpe e mediante emboscada.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstancia de lugar e tempo acusados Joaquim Rogério Sousa Pires e Ronivon Miranda, agindo com comunhão de esforços e unidade de desígnios, utilizando-se de violência física e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraíram a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, pertencente à vítima, bem como a ameaçaram mediante o emprego de uma arma branca, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em dizer que arrancariam seus olhos e seu coração para depois comerem frito, dentre outras coisas, bem como que iriam matá-la, assim como toda a família e filhos dela, caso ela contasse o ocorrido à polícia.

Continua a exordial acusatória que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo citadas acima, os denunciados Joaquim Rogério Sousa Pires e Ronivon Miranda, agindo com comunhão de esforços e unidade de desígnios, privaram a vítima de sua liberdade de locomoção, mediante cárcere privado no interior daquela casa, por aproximadamente 02 (duas) horas, tendo sido liberada também sob ameaças de morte, caso ela chamasse a polícia.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de restituição de coisa apreendida, termo de representação criminal e laudo de exame pericial em local no 300.2.06.2020.006007-01.

No tocante as autorias dos delitos restaram suficientemente demonstradas pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

A vítima
Sebastião Junior Ribeiro Ferreira
declarou que sua cabeça ainda não presta e que ainda está machucado; que está sendo ameaçado pelo Sr. Mato Grosso (Ronivon); que no dia dos fatos foi comprar uma cachaça, pois estava bebendo na casa da Loira; que encontrou uma mulher que precisava de um limão; que falou que ia levar e levou “de boa”; que essa mulher fez o depoente de laranja; que eles falaram que iam comer o coração do depoente; que a sorte é que falou que tinha mais dinheiro em casa e iria buscar; que mandaram tomar um banho e tirar a roupa, pois estava sangrando demais; que agrediram demais ele; que ficou umas duas horas na casa deles apanhando e pararam na hora que achou o dinheiro; que eles roubaram dinheiro dele no valor de vinte reais; que ROGERIO e MATO GROSSO o ameaçaram; que conhece Mato Grosso porque fez uns corres para ele; que aconteceu na parte da tarde, que não se lembra do horário; que não anda armado, que entrou como inocente apenas com o limão e o vidro de pinga; que a Luciana não o agrediu; que eles bateram demais, que Luciana apenas armou a casinha; que Luciana assistiu de camarote a agressão.

Por fim, relatou que o motivo da agressão foi em razão de que o Joaquim Rogério tinha furtado umas roupas de sua irmã, uma vez que esta alugava a residência da genitora do apelante.

A testemunha PM
Idenes Marcos Conceição
narrou que encontrou no local a vítima e os réus; que a
vítima estava com medo
e que aquilo seria
um salve
; que
ele teria ficado preso
; que o réu
estava todo ensanquentado
, todo destruído; que chegou lá no horário do BO; que se lembra que um dos
acusados foi em direção ao policial

com a faca
e só largou a faca quando a viatura da força tática chegou; que negaram a pratica, mas a
vítima estava ensanguentada
; que quando jogou a faca, já tinha mandado duas vezes ele jogar, mas ele só jogou quando a equipe da força tática chegou.

A testemunha
Sandy
, irmã da vítima, declarou que comunicou a polícia dos fatos, tendo em vista que
Sebastião chegou muito machucado
, sangrando bastante, por volta das 16h; que inicialmente não queria falar o que estava acontecendo, sendo que depois ele
contou que o Rogério o deixou preso e estava o machucando-o muito por causa da história das roupas
; que chegou muito assustado, chorando, que dava para ver que estava abatido e de ressaca, mas acredita que não estava alcoolizado.

O apelante
Joaquim Rogério Sousa Pires
, em juízo, relatou, em resumo, que Ronivon e Luciana foram à sua residência no sábado de manhã; que depois do almoço,
Sebastião chegou ao local alterado e bêbado
, falando que tinha xingado a sua irmã; que ele estava portando uma faca e alterado; que realmente xingou e discutiu com a irmã do ofendido na quinta-feira; que
Ronivon tirou a faca dele e deu umas porradas boas nele e colocou ele para fora do portão
; que continuaram lá tranquilos, e após uns 30 min
chegou a viatura da PM
e da força tática; que
Ronivan estava com a faca na mão e tentou explicar que era da vítima
.

A acusada
Luciana de Souza
, em juízo, confirmou que foi comprar limão na distribuidora, mas a vítima falou que não precisava comprar, que levaria o limão; que ele apareceu na residência depois de muito tempo; que não viu quanto tempo ele ficou no local, porque estava fazendo caldo de mocotó; que não viu briga; que não ficou no meio da conversa de homem; que não ouviu nada porque estava com o som ligado.

O apelante Ronivon Miranda (vulgo “Roni” ou “Mato Grosso”), em juízo, narrou que a
vítima chegou com a faca na mãe e com uma sacola de limão
; a Luciana chegou e falou que um rapaz tinha se oferecido de levar o limão; que ele
chegou com a faca na mão xingando o Rogério
; que o Sebastião ficou no máximo uns cinco minutos; que
tomou a faca dele e deu um chute nele; que nesse período Rogério encontrou chutando ele também
.

Neste contexto, os apelantes confirmaram a agressão em face do ofendido, embora dê suas versões acerca dos fatos, arguindo a excludente de ilicitude da legitima defesa.

Ademais, não obstante às divergências nas declarações da vítima acerca da dinâmica dos fatos, relatou claramente, na esfera inquisitorial e judicial, que Luciana o fez de laranja para que fosse até o local dos fatos, onde foi espancado, repetindo diversas vezes que a magnitude da agressão que perdurou por cerca de 02 (duas) horas, sendo que após foi forçado a retirar a roupa que estava vestindo, pois estava muito ensanguentada.

Neste contexto, ainda que a defesa alegue que as palavras da vítima não possuem confiabilidade, tais declarações, como consignado pelo Magistrado
a quo
, não estão isoladas nos autos, já que sua irmã relatou que chegou muito machucado e sangrando bastante, bem como lhe confidenciou que foi deixado preso.

O Policial Militar ouvido, em juízo, esclareceu que a vítima estava ensagrentada e “destruída” e, ainda, acerca da resistência do apelante Ronivan que estava portando uma arma branca.

Ainda, o relato da vítima de que foi forçado a tirar a roupa para sair da residência também foi corroborado, tendo em vista o conteúdo do laudo de exame pericial em local no 300.2.06.2020.006007-01, concluindo que:

“5 - DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

Considerando: que as manchas pardo-avermelhadas apresentaram resultado
positivo para sangue humano
,
é possível inferir que pelo menos uma pessoa tenha se ferido no local
.

Considerando: a disposição das cadeiras; as latinhas de cerveja; a sacolinha com limões, é possível inferir que havia pessoas fazendo consumo de bebida alcoólica no local.

Considerando as
manchas de sangue por contato encontradas nas vestimentas, tanto as masculinas sobre a pia do banheiro, bem como, a feminina encontrada sobre o piso da lavanderia, é possível inferir que a pessoa ferida utilizou as roupas para limpar o(s) ferimento(s) e que possivelmente estava vestindo alguma(s) dessa(s) peça(s)
.

Considerando que foram encontradas manchas de gotejamento somente sobre o contrapiso do quintal, em região limítrofe à lavanderia, é possível inferir que a pessoa tenha se ferido nesta imediação.

6- CONCLUSÃO

Assim, em face do exposto e analisado, baseando-se nos vestígios materiais constatados no local,
o Perito conclui que ao menos um indivíduo tenha se ferido no local
, ficando o signatário impossibilitado de estabelecer a dinâmica do evento em questão...”
(id. 96425969, p. 278/279)

Neste contexto, a narrativa da vítima restou corroborada pela descrição do laudo pericial, não havendo elemento a desacreditar sua versão.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

...

4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”
(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.

2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Por outro lado, a alegação de legitima defesa não encontra respaldo nos autos, já que as declarações dos apelantes acerca da dinâmica dos fatos são divergentes. Ademais, os acusados afirmam que logo que a vítima adentrou o quintal da residência com a faca em punho, o desarmaram e chutaram o mesmo. Ainda, os vestígios de sangue, consoante laudo de exame pericial em local no 300.2.06.2020.006007-01, foram localizados na área do fundo da casa. Assim, se a versão de legítima defesa fosse verídica, tais vestígios estariam no corredor próximo ao portão.

Não bastasse esse fato, a acusada Luciana falou que a vítima foi à residência, nada mencionando acerca de estar portando uma arma branca, inclusive relatando que a vítima ficou conversando com os acusados, sendo que não sabe o teor, “já que não fica no meio de conversa de homem”.

Sobre o valor probante da palavra da vítima em crimes de lesão corporal e ameaça, que a palavra da vítima possui grande relevância, já que tais crimes, boa parte das vezes, são cometidos na clandestinidade,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES – DECISUM CONDENATÓRIO MANTIDO – APELO DESPROVIDO.

Não se pode falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, outrossim, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, que firmemente apontaram-no como o autor das ameaças e agressões por elas sofridas, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório. Apelo desprovido.
(N.U 0000656-56.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL - LAUDO PERICIAL - CONFISSÃO PARCIAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARCIALMENTE DESFAVORÁVEIS - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima tem relevante valor, mormente se forma harmonia à prova testemunhal firme, bem como à prova pericial.

- O quantum da pena-base deverá quedar-se entre o mínimo e máximo cominado para o crime, e será definido conforme a análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.
(TJMG - Apelação Criminal n. 1.0026.09.041338-1/001 - Relator: Des. Cássio Salomé - Sétima Câmara Criminal – Publicação: 22/11/2010).

Ainda, o crime de ameaça se trata de crime formal, e por isso, necessita somente que esta seja proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se consumar. O resultado naturalístico poderá ocorrer, sendo apenas um exaurimento do delito.

Dessa forma, torna-se irrelevante a efetiva consumação, sendo suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

No caso, o temor da vítima resta evidente, porquanto procurou a Delegacia, registrou boletim de ocorrência e representou criminalmente, inclusive relata que Ronivon e Joaquim Rogério o ameaçaram de morte, dizendo que
“iriam comer seu coração”
, bem como ameaçou toda sua família, dizendo que a única que iria sobreviver seria sua filha.

O cárcere privado também está demonstrado nos autos, tendo em vista que a vítima relatou que ficou aproximadamente 02 (duas) horas no local, sendo agredido o tempo todo. Assim, emerge dos autos que a vítima foi mantida conta a sua vontade.

Igualmente, não há que se falar no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em tela, pois não é demais frisar que o conjunto probatório colacionado no feito não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença objurgada, motivo pelo qual, mantenho-a inalterada.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, ameaça e cárcere privado.

Pelo exposto, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação dos apelantes diante da correta aplicação dos fundamentos lançados na sentença.

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Joaquim Rogério Sousa Pires
e
Ronivon Miranda
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022